Tribunal: CARF
Processo: 13051.000143/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13051.000143/2009-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.572 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
PIS/PASEP - CRÉDITO PRESUMIDO AGROPECUÁRIO
Recorrente
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Salvador
(DRJ-SDR):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade da interessada contra o Despacho
Decisório n° 374, de 19/10/09, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa
Cruz do Sul - DRF/SCS (fl. 43). O referido despacho baseou-se no Parecer DRF/SCS n°
151/2009 (fls. 41/42), que por sua vez resultou da Ação Fiscal conduzida pela
Fiscalização da DRF/SCS.
A interessada apresentou Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) solicitando
créditos oriundos do regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), relativos ao Mercado Interno e referentes aos
períodos de apuração do 2o trimestre de 2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13051.000143/2009-12
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.000143/2009-12

Conforme apontado pela Fiscalização, do exame do PER/DCOMP entregue pela
contribuinte foi constatado que os valores solicitados eram superiores àqueles
efetivamente existentes. As divergências encontradas foram relativas à apuração do PIS
na sistemática não cumulativa, conforme descrito no Relatório de Ação Fiscal (fls. 21-
24). As divergências apontadas podem ser assim sintetizadas:
1. Erro no cálculo dos créditos presumidos agroindustriais.
2. Base de cálculo da contribuição calculada a menor.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 170-178), sendo esses os pontos de sua discordância, em síntese:
• A Fiscalização não fiscalizou a contabilidade regular da contribuinte, sequer solicitou
informações, prejudicando o contraditório na ação fiscal e a ampla defesa no presente
procedimento. Requer-se diligência fiscal para apuração dos fatos invocados nesta
manifestação de inconformidade.
• A Fiscalização equivocou-se na apuração da base de cálculo da contribuição, visto que
não considerou as exclusões previstas em lei para as sociedades cooperativas
agroindustriais. Considerando a inconsistência da Fiscalização, insubsistente o despacho
decisório emitido com amparo na base precariamente apurada.
• Ao calcular o crédito presumido agropecuário, a Fiscalização não considerou a compra
de leitões para produção em regime de parceria integrada com os cooperados e a compra
de milho para industrialização.
• Mesmo se adotássemos os débitos apurados pela Fiscalização e os descontássemos dos
créditos, ordinários e presumidos, também apurados pela Fiscalização, a contribuinte
teria saldo credor em todos os períodos, não se justificando a glosa dos créditos
restituíveis, em vez de se utilizar dos créditos não restituíveis.
• Considerando que a glosa protelou indevidamente a restituição do crédito da
contribuinte, esta faz jus à atualização do crédito restituível com a aplicação da Selic.
Importa mencionar, ainda, que em decorrência da citada Ação Fiscal conduzida pela
Fiscalização da DRF/SCS foi lavrado Auto de Infração (fls. 17-20) evidenciando as
contribuições apuradas e o crédito total encontrado. O auto de infração foi formalizado
para registrar infração à legislação tributária sem exigência de crédito tributário, nos
termos do § 4o do art. 9o do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009, a seguir transcrito:
(...)
Dessa forma, observe-se que o presente processo encontra-se instruído com Auto de
Infração e com Despacho Decisório, assim como com uma Impugnação e uma
Manifestação de Inconformidade, todos versando exatamente sobre o mesmo assunto.
E o relatório.
A 4a Turma da DRJ-SDR, em sessão datada de 31/05/2011, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
15-27.332, às fls. 308/316, com a seguinte Ementa:
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para incidência de correção monetária ou de quaisquer outros
acréscimos sobre o ressarcimento de créditos do PIS.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.000143/2009-12

IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o
auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência
aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 01/08/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 338), apresentou Recurso Voluntário em
03/08/2011, às fls. 318/329.
A Turma 3803 deste Conselho, em sessão realizada em 22/08/2012, resolveu
converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos da Resolução no 3803-000.228
(fls. 341/348):
Crédito presumido agropecuário
Neste tópico, a Recorrente labora sobre a afirmação de que deixaram de ser
considerados no procedimento fiscal créditos sobre aquisição de suínos e de milho.
Percebo que há equívoco na alegação, a considerar que a Fiscalização indicara
expressamente este seu procedimento no citado RAF, como se pode ver a seguir:
(...)
A partir do expresso reconhecimento deste direito da Contribuinte, o RAF deixou claro
que as notas fiscais fornecidas em meio magnético pela Contribuinte foram examinadas
do que se depreende, uma a uma e listadas as que foram consideradas. Ante isso, não é
plausível a afirmação de que as notas fiscais das aquisições desses insumos foram
olvidadas nesse cálculo.
Entretanto, quanto ao milho, relevo o fato de a Recorrente ter apresentado controles de
movimentação deste insumo para a fábrica de rações, em documento emitido pelo seu
Departamento de Produtos Vegetais, fls. 229, 233 e 237, em valores significativamente
maiores, de R$ 2.590.290 , R$ 2.848.109,00, R$ 2.878.486, respectivamente, para abril,
maio e junho, que os que serviram de base de cálculo, pela Fiscalização,
R$2.176.890,09, R$146.785.58 e R$1.896.964,93, fls. 37/38.
Faço-o por observar que este produto não consta da lista das vendas tributadas, fls. 29 a
36, elaborada pela Fiscalização, o que explica sua utilização parte como venda a
cooperados e parte como insumo na industrialização, segundo afirma a Recorrente.
Em face das observações acima, neste ponto é necessário certificar-se do porquê a
aparente insuficiência no cálculo do crédito presumido para o dito insumo. As
deficiências na instrução do processo que impossibilitem a análise conclusiva do seu
objeto poderão ser suprimidas por meio de diligência, definida nos termos do art. 3o, II,
da Portaria RFB no 3.014, de junho de 2011.
Portanto, considerando o poder-dever atribuído ao julgador administrativo de
determina-la de ofício as que julgar necessárias, em decorrência do princípio da
oficialidade ou do impulso processual, com amparo no art. 18 do Decreto n°
70.235/1972–PAF, voto por converter o julgamento em diligência para que a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.000143/2009-12

A diligência foi finalizada em 25/06/2014, conforme Relatório de Diligência
Fiscal às fls. 360/362:
Trata-se de Diligência Fiscal determinada na Resolução no 3803-000.228 (fls. 341/349),
que converteu o julgamento do presente processo em diligência, para que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul:
a) coteje os dados de movimentação da matéria-prima “milho” para a fábrica de
rações, segundo os dados informados em documento anexado à manifestação de
inconformidade, pelo Departamento de Produtos Vegetais da Recorrente, fls. 229,
233 e 237, com fulcro nos elementos já fornecidos pela Interessada, inclusive os
compactados em arquivo magnético sobre os quais laborou a Auditoria, se o caso,
com os cálculos por esta efetuados.
(...)
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB considerou as notas fiscais de
aquisição de milho registradas com Código Fiscal da Operação – CFOP 1.101/2.101
(compra para industrialização) e 1.922 (lançamento efetuado a título de simples
faturamento decorrente de compra para recebimento futuro), constantes nos arquivos
magnéticos de documentos fiscais.
Anexamos ao presente processo, planilha contendo a relação das notas fiscais de
aquisição de milho, bem como as notas fiscais das aquisições dos demais produtos
considerados no cálculo de apuração de crédito presumido do AFRFB, à alíquota de
35% (trinta e cinco por cento) da alíquota normal de PIS e de COFINS (1,65% e 7,6%,
respectivamente), que demonstra uma a uma as notas fiscais que compõem os valores
do relatório fiscal de fls.37/38, denominado “Base de Cálculo do Crédito Presumido”,
nos montantes de R$2.944.169,85 em abril/2009 (fl.37); R$871.023,34, em maio/2009
(fl.37) e R$2.632.355,49, em junho/2009 (fl.38).
b) confirme os reais valores do crédito presumido decorrente e seu efeito no crédito
final a ressarcir da Recorrente.
Conforme informado no item (a) acima, confirmam-se os valores de crédito presumido
apurado no Relatório de Ação Fiscal – RAF, de fls.21/24, e demais Relatórios
integrantes.
A Turma 3803 deste Conselho, em sessão realizada em 16/10/2014, resolveu
novamente converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos da Resolução no
3803-000.627 (fls. 373/377):
Com o respeito que é devido ao trabalho executado pelo d. Auditor, a condução dada à
diligência não atende ao requisitado na Resolução. O conteúdo da lide neste processo
gerado pela ação fiscal que teve o fim de verificar a legitimidade do saldo credor de PIS
e Cofins não cumulativos, de que resultou auto de infração e indeferimento parcial do
direito creditório pleiteado, insta a que se busque a verdade mais próxima da real, ante o
convencimento da verossimilhança das alegações e à vista dos demonstrativos extra-
contábeis de apuração, dos créditos e das exclusões.
Créditos presumidos agroindustriais
Para a certificação desses créditos foi solicitado, na Resolução, que o órgão de origem
atestasse a utilização do insumo milho na fábrica de rações, conforme documentos
internos de sua transferência, no valor de R$ 8.316.893,00, em contraposição ao valor
considerado de apenas R$ 4.220.640,60, justificado no fato de as notas de entrada terem
consignado como natureza da operação "compras para comercialização".
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.000143/2009-12

Os documentos extra-contábeis de fls. 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124,
anexados ao processo na impugnação, destinados à Contabilidade para cálculo do
crédito presumido segundo declara a Recorrente, informam as quantidades e os valores
do insumo transferido para a fábrica de rações.
O trabalho de diligência reproduziu o itinerário já trilhado pelo procedimento inicial, e,
com os mesmos elementos chegou ao mesmo resultado, não se erigindo, o documento
resultante, com a força de contra-indício apta a desconstruir a verossimilhança dos
dados apresentados, tornando necessária nova verificação. Deve, pois, a DRF/Santa
Cruz do Sul, intimar a Contribuinte para que comprove as transferências do insumo no
período em foco, que teria sido destinado à utilização na produção de ração, não se
importando de ser a aquisição ou a utilização a variável a ser considerada no cálculo.
Exclusões da base de cálculo
A descrição fática do auto de infração mostra uma carência no manuseio dos elementos
estruturantes da base de cálculo da contribuição, tendo em vista a sua regra-matriz.
Consta do Relatório de Ação Fiscal (RAF), fl. 23, que a apuração da base de cálculo não
inclui as vendas para exportação, as vendas com alíquotas zero e as vendas de insumos
agropecuários para os cooperados, exemplificados como "rações, soja em granel,
vacinas e outros produtos que fazem parte da criação de suínos são retirados da base de
cálculo por expressa previsão legal".
Mesmo segregando esses elementos na metodologia utilizada, são grandes as diferenças
entre as bases de cálculo consideradas na ação fiscal e as calculadas pela Cooperativa,
vindo a ser, aquela, praticamente duplicada. As diferenças, segundo a Recorrente,
resultam do fato de a Auditoria não ter considerado na sua apuração as exclusões
previstas no art. 15 da MP no 2.158/2001 (valores repassados aos cooperados) e o art. 17
da Lei no 10.684/2003 (Exclusão dos dispêndios industriais agregados ao produto do
cooperado).
A Recorrente, na defesa, explica que não há campo no Dacon apto a sediá-las.
A decisão de primeira instância desproveu este pedido por ter considerado genérico o
apontamento da Impugnante. A defesa apresenta em sua peça as exclusões da base de
cálculo desconsideradas nos valores de R$ 5.467.221,13 (abril/09), R$ 3.793.898,21
(maio/09) e R$ 2.965.599,57 (junho/09). Há nos autos documentos de apuração extra-
contábil que dão forte indício da pertinência da sua queixa (fls. 84, 87, 90, 91, 92 e 94),
que demonstra a verossimilhança da alegação, que deve ser cotejadas na diligência.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a repartição de
origem intime a Contribuinte para que:
a) ateste com outros elementos de prova as transferências do insumo milho destinado à
utilização na produção de ração, no período em foco, conforme indicam os documentos
constantes dos autos;
b) comprove os valores de receitas repassadas aos cooperados e das exclusões dos
dispêndios industriais e comerciais agregados ao produto do cooperado, em obediência
ao art. 15 da MP no 2.158/2001 e ao art. 17 da Lei no 10.684/2003;
Uma vez que haja comprovação deste objeto da diligência, certifique a nova apuração
resultante: da contribuição e/ou do consequente saldo credor passível de ressarcimento,
considerando-se que já foi reconhecido o direito creditório de R$ 192.793,60.
A segunda diligência foi finalizada em 05/05/2015, conforme Relatório de
Diligência Fiscal às fls. 401/402:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.000143/2009-12

Trata-se de Diligência Fiscal determinada na Resolução no 3803-000.627 (fls. 373/377),
que converteu o julgamento do presente processo em diligência, para que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul intime a contribuinte para que:
“a) ateste com outros elementos de prova as transferências do insumo milho destinado
à utilização na produção de ração, no período em foco, conforme indicam os
documentos constantes dos autos;
b) comprove os valores de receitas repassadas aos cooperados e das exclusões dos
dispêndios industriais e comerciais agregados ao produto do cooperado, em obediência
ao art. 15 da MP no 2.158/2001 e ao art. 17 da Lei no 10.684/2003;
Uma vez que haja comprovação deste objeto da diligência, certifique a nova apuração
resultante: da contribuição e/ou do consequente saldo credor passível de
ressarcimento, considerando-se que já foi reconhecido o direito creditório de
R$192.793,60.”
Em atendimento à Diligência Fiscal requisitada, a contribuinte foi intimada (fls.
380/381) a apresentar documentação comprobatória dos itens (a) e (b), acima
transcritos.
Em resposta à Intimação Fiscal, a contribuinte apresentou os documentos anexados de
fls. 385/392 e 393/399, bem como arquivos digitais (planilhas e textos) juntados à fl.
400 do presente processo, no “Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável-Arquivos
validados pelo SVA”.
Entendemos, smj, que nova apuração poderá ser cabível após decisão final, a depender
do resultado do julgamento do presente processo.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Vejamos, mais uma vez, quais os quesitos formulados na segunda Resolução da
Turma 3803:
a) ateste com outros elementos de prova as transferências do insumo milho destinado à
utilização na produção de ração, no período em foco, conforme indicam os documentos
constantes dos autos;
b) comprove os valores de receitas repassadas aos cooperados e das exclusões dos
dispêndios industriais e comerciais agregados ao produto do cooperado, em obediência
ao art. 15 da MP no 2.158/2001 e ao art. 17 da Lei no 10.684/2003;
Com estes dois quesitos, me parece bastante óbvio que o objetivo da diligência não era
unicamente intimar o contribuinte a apresentar uma lista de documentos e repassa-la a
este Conselho; cabia à Autoridade Fiscal, com base nos documentos fornecidos e em
cotejo com as informações constantes dos sistemas da Receita Federal, emitir Parecer
no qual atesta ou não a legitimidade das provas apresentadas em resposta às intimações,
bem como comprovar ou não os valores de receitas repassadas aos cooperados e das
exclusões dos dispêndios industriais e comerciais agregados ao produto do cooperado.
Esse trabalho já era esperado desde quando realizada a Fiscalização junto ao
contribuinte; não tendo sido devidamente esclarecido naquela fase inquisitória,
principalmente em função das posteriores alegações do Recorrente, deveria a mesma
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.000143/2009-12

Unidade Preparadora da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte avaliar tais
questionamentos, o que já deveria ter sido feito desde o início.
Surgindo a dúvida perante o julgador administrativo, deveria a Autoridade Tributária
competente para realizar procedimento fiscalizatório, competência esta ausente neste
Colegiado, corrigido o procedimento, verificando, avaliando e atestando/comprovando
ou não as novas alegações, uma vez que estas dependem de matéria probatória.
Não foi esse o procedimento realizado durante a diligência fiscal. Da mesma
forma, e comprovando o que se esperava do procedimento fiscal, vejamos o que consta do último
quesito da Resolução no 3803-000.627:
Uma vez que haja comprovação deste objeto da diligência, certifique a nova apuração
resultante: da contribuição e/ou do consequente saldo credor passível de ressarcimento,
considerando-se que já foi reconhecido o direito creditório de R$192.793,60.”
Ora, a redação do quesito é bastante clara, não dando margem a dúvidas: deveria a
Unidade Preparadora, com base nos dois itens anteriores, obter os documentos necessários e
esclarecer, em seu Parecer, se estes comprovam o objeto da diligência; em caso positivo,
realizar/certificar uma nova apuração da contribuição e/ou do consequente saldo credor passível
de ressarcimento, com base nestes novos documentos, em atendimento ao Princípio da Verdade
Material.
A julgar pelo resultado da diligência efetuada, me parece que a Autoridade
Tributária não compreendeu o que dela espera este Conselho. Salvo situações específicas, as
decisões administrativas do CARF não podem ser ilíquidas, em especial neste processo, onde o
objeto da lide é justamente o cálculo realizado para se chegar ao valor do direito creditório
concedido.
Assim, como dito acima, após obtidos os documentos, seria preciso efetuar nova
apuração do saldo da contribuição, se credor ou devedor, e sua quantificação, para que sobre esta
o contribuinte pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, identificando
equívocos, ou até mesmo, eventualmente, concordando com a nova apuração. Em caso de
contestação desta, aí sim cabe a este Colegiado se pronunciar.
O cerne da lide está bem relatado na Resolução no 3803-000.627. Basta a leitura
dos trechos colacionados no Relatório deste voto para se compreender o contexto no qual se
insere a demanda, e assim poder a Unidade Preparadora corretamente se manifestar.
Nesse contexto, voto por novamente converter o julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) analise os documentos obtidos nas últimas diligências, efetue nova apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep, indique se existe saldo credor a ser restituído ao
contribuinte além do valor de R$192.793,60, já concedido, e em qual montante.
Para tanto, deverá ser elaborado relatório circunstanciado, com o máximo de
detalhamento possível para propiciar ao contribuinte a correta compreensão dos cálculos
efetuados, o qual lhe deverá ser encaminhado para ciência e, caso deseje, apresentação de
manifestação.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13051.000143/2009-12

Do relatório circunstanciado e demais documentos produzidos na diligência
deverá ser dada ciência ao contribuinte para que, caso deseje, se manifeste no prazo de 30 dias,
findos os quais o processo deverá ser remetido a este Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 414
DF CARF MF
Original